Tribunal: TJMT
Processo: 1015816-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015816-79.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), INTERLOCAL LTDA - CNPJ: 41.004.377/0001-04 (APELANTE), EDUARDO VAZ PEREIRA - CPF: 082.069.729-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SOARES FERREIRA - CPF: 792.525.406-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito ci
vil e processual civil. Apelaç
ão
cíve
l
.

Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Julgamento antecipado. Ausência cerceamento de defesa. Tratativas extrajudiciais não formalizadas. Consolidação da propriedade. Alienação do bem. Exercício regular do direito. Prestação de contas incompatível.
Recurso

des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível
interposta contra sentença
proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato de alienação fiduciária garantido por Cédula de Crédito
Bancário destinada à aquisição de veículo automotor, que julgou procedente o pedido principal para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se as tratativas extrajudiciais afastam a mora e impedem a consolidação da propriedade fiduciária; e (
iii
) determinar se a alienação do bem e o pedido de prestação de contas podem ser discutidos na presente ação.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide é cabível quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

4.
As tratativas extrajudiciais não formalizadas não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou
venire
contra
factum

proprium
.

5.
A ausência de pagamento integral da dívida no prazo legal autoriza a consolidação automática da propriedade em favor do credor fiduciário
.

6.
A alienação do veículo após a consolidação da propriedade configura exercício regular de direito.

7.
O pedido de prestação de contas é incompatível com o rito especial da ação de busca e apreensão e deve ser formulado em ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia.

2
.
Tratativas extrajudiciais não formalizadas não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária.
3.
A prestação de contas relativa à venda do bem alienado fiduciariamente deve ser discutida em ação autônoma.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I, 85, § 11, e 1.014. Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o, 2o e 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1012672-63.2025.8.11.0002, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026. TJMT, AC 1096752-37.2025.8.11.0041, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026. TJMT
, AC 1000604-
52.2023.8.11.0099, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026. TJMT, AC 1009304-17.2023.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025. TJMT, AC 1028079-12.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação
cíve
l
interpost
a
p
or

Paulo Eduardo Soares Ferreira

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

Vara E
specializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT,
n
a
Ação de
Busca e Apreensão n. 1015816-79.2024.8.11.0002
,
ajuizada
por
Ita
ú
Unibanco Holding S.A.
,
que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo

RAM 2500
Laramie
, ano/modelo 2021/2022, cor branca, placa RRL2I08,
Renavam
01292387499, chassi 3C6UR5FL2NG120432
.

Nas
razões recursais
,

o apelante alega
cerceamento de defesa e o
error
in
procedendo
decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a matéria não seria exclusivamente de direito e que seria necessária a produção de provas adicionais, especialmente a expedição de ofício ao DETRAN para apurar o histórico de transferências do veículo e a intimação do apelado para apresentar os documentos da venda e comprovar a prestação de contas.

Sustenta a
violação da boa-fé objetiva e o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) do banco, que teria oferecido condições específicas de quitação e, após a aceitação pelo devedor, retirado unilateralmente
as
condições oferecidas.

Argumenta, ainda, que houve
alienação irregular e prematura do veículo pelo credor fiduciário antes da formalização judicial da consolidação da propriedade,
com ausência de prestação de contas sobre o valor obtido na venda.
Assevera o
direito à indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes da conduta do apelado.

Diante disso, requer
a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à primeira instância para dilação probatória. Subsidiariamente,
pugna pelo
reconhec
imento

d
a ilicitude da alienação prematura, determinar a prestação de contas da venda do veículo e condenar o apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais e morais. Requer, ainda, a reversão integral do ônus
da
sucumbência

(ID.

350633371
).

O preparo foi recolhido (ID.

351610877
).

Em contrarrazões, o Banco apelado
defende que a mora
fico
u devidamente comprovada mediante notificação válida, preenchendo os requisitos do Decreto-Lei n
.
911/1969 e das Súmulas 72 e 245 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o devedor não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme exige a jurisprudência vinculante do STJ firmada no REsp Repetitivo 1.418.593/MS. Por fim, argumenta que meras tratativas de acordo extrajudicial, sem a formalização de negócio jurídico vinculante, não têm o condão de afastar os efeitos da mora ou suspender o processo
(
ID.

350633375
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, trata-se
de
Ação de Busca e Apreensão n. 1015816-79.2024.8.11.0002, ajuizada por
Itaú Unibanco Holding S.A.
, em desfavor do apelante
Paulo Eduardo Soares Ferreira
.

A
ação originária foi ajuizada com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, objetivando a constrição do bem móvel objeto da Cédula de Crédito Bancário n. 10403699
, firmada entre as partes em 01/02/
2022, no valor total de R$ 460.756,58
(q
uatrocentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
)
, para aquisição do veículo RAM 2500
Laramie
, ano/modelo 2021/2022, cor branca, placa RRL2I08,
Renavam
01292387499, chassi 3C6UR5FL2NG120432.

O banco
apelado
alegou que o requerido
tornou-se
inadimplente a partir da parcela n. 25, com vencimento em
01/03/2024
, e que a mora foi regularmente
constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do instrumento contratual, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e com a tese firmada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132. O débito
total, atualizado até 25/04/
2024, foi apo
ntado no valor de R$ 264.823,22 (d
uzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos
).

A
liminar de busca
e apreensão foi deferida em 13/05/
2024. Verificando-se que o veículo se encontrava em comarca distinta, o credor valeu-se da prerrogativa prevista no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969, requerendo a apreensão diretamente perante a 22a Vara Cível de Curitiba/PR, nos autos do processo n. 0012168-76.2024.8.16.0194.

O bem fo
i efetivamente apreendido em 26/07/
2024, sendo o requerido
/apelante
citado na mesma data.

O Juízo de origem, em julgamento antecipado da lide, j
ulgou procedente o pedido principal, reconhecendo a regularidade da mora, a validade da apreensão realizada em Curitiba/PR com fundamento no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969, e a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, ante o não pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar.

A
referida decisão
foi proferida
em
03/12/2025
nos seguintes termos:

“
De início
, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução
probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:
(...)

DA PRELIMINAR

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

(...)

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

(...)

DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o veículo objeto da presente ação foi apreendido em 26/07/2024, em cumprimento a mandado expedido pela 22a Vara Cível de Curitiba/PR, nos autos do processo no 0012168-76.2024.8.16.0194, com fundamento no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei no 911/69, que dispõe:
(...
)

Assim, a apreensão do veículo realizada em Curitiba/PR é válida e eficaz, produzindo os mesmos efeitos que produziria caso tivesse sido realizada por este Juízo, uma vez que observados os requisitos legais para tanto.

Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária".

No caso em análise, verifica-se que o veículo foi apreendido em 26/07/2024, conforme auto de busca e apreensão juntado aos autos (ID 164107951), tendo o requerido sido devidamente citado na mesma data (ID 164107953).

O requerido, por sua vez, não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal de
5
(cinco) dias após a execução da liminar, limitando-se a apresentar manifestação requerendo o depósito em juízo do valor das parcelas em atraso (R$ 71.481,77) e, posteriormente, proposta de acordo no valor de R$ 170.000,00 para quitação do contrato.

Ocorre que, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, "no prazo do § 1o, o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 722), consolidou o entendimento de que "nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

Assim, para evitar a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, o devedor
fiduciante
deveria ter efetuado o pagamento da integralidade da dívida pendente, no valor de R$ 264.823,22 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), conforme apresentado pelo credor na inicial, no prazo de
5
(cinco) dias após a execução da liminar.

Como o requerido não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal
, operou-se
a consolidação da propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

DAS ALEGAÇÕES DO REQUERIDO

O requerido alega que estava em negociação com o credor para regularização do débito, tendo sido ofertada a possibilidade de colocar o financiamento em dia mediante o pagamento das parcelas em atraso com desconto, no valor de R$ 71.481,77, ou a quitação integral do contrato por R$ 170.000,00. Contudo, após a apreensão do veículo, a instituição financeira teria encerrado abruptamente a negociação, exigindo o pagamento integral da dívida.

Em que pesem as alegações do requerido, verifica-se que a tentativa de negociação com a parte autora não superou a fase de tratativas, não tendo o condão de impedir o ajuizamento ou paralisar o trâmite processual da ação de busca e apreensão.

Ademais, o procedimento escolhido pela instituição financeira, qual seja, a propositura da ação de busca e apreensão, constitui garantia precípua do proprietário fiduciário ou credor, o qual poderá, desde que comprovada
a
mora do devedor/inadimplemento, requerer contra o mesmo a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

Outrossim
, não se verifica comportamento contraditório pela parte autora, uma vez que não restou demonstrado que houve negociação com o banco credor antes da propositura da ação e que tal negociação foi finalizada ou estava em vias de conclusão. Os
prints
de conversa via
aplicativo de mensagens juntados
pelo requerido (ID 164107945) não são suficientes para comprovar a existência de acordo formal entre as partes, tratando-se de meras tratativas preliminares.

Quanto ao pedido do requerido para depósito em juízo do valor das parcelas em atraso (R$ 71.481,77), tal pretensão não encontra amparo legal, uma vez que, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 722, o devedor
fiduciante
somente poderá evitar a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

No que tange à proposta de acordo no valor de R$ 170.000,00 para quitação do contrato, trata-se de faculdade da parte autora aceitá-la ou não, não cabendo ao Juízo impor a realização de acordo entre as partes.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da parte autora, que agiu no exercício regular de seu direito, nos termos da legislação aplicável à espécie.

DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno
definitiva.
”

(ID.

350633370
).

Irresignad
o
,
o requerido interpôs a presente
apelaç
ão
cíve
l
visando
a
reforma da sentença.

Inicialmente impede apreciar a
preliminar arguida pelo
apelante
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
sob alegação
de
que
o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia não seria exclusivamente de direito e demandaria a produção de provas adicionais, especialmente a expedição de ofício ao DETRAN e a intimação do apelado para apresentar os documentos da venda do veículo.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia puder ser resolvida com base nas provas já constantes dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial e as diligências requeridas não têm potencial de alterar o resultado da demanda.

No caso, a controvérsia envolve, essencialmente, questões de direito, relacionadas à validade da notificação extrajudicial, à eficácia das tratativas informais e à regularidade da alienação do bem pelo credor fiduciário.

Tais questões podem ser analisadas a partir dos documentos já juntados aos autos, como contrato de financiamento, notificação extrajudicial, auto de busca e apreensão, mensagens de
WhatsApp
, CRLV e anúncio de venda do veículo.

As diligências pretendidas pelo apelante
–
apuração do histórico de transferências junto ao DETRAN e apresentação dos documentos da venda
–
podem até ser pertinentes em eventual ação autônoma de prestação de contas ou indenização, mas não são necessárias para o julgamento da presente ação de busca e apreensão, cujo objeto se limita à consolidação da propriedade fiduciária.

Assim, conclui-se que o julgamento antecipado da lide foi adequado e não configurou cerceamento de defesa, razão pela qual se
rejeita
a preliminar arguida pelo apelante.

P
asso ao exame do mérito recursal.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença ora recorrida, verifico que a pretens
ão
recursa
l

não m
erece amparo
.

Ressalte-se, apenas para fins elucidativos, que a mora foi regularmente constituída, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula 72 do STJ. A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato e devolvida com a anotação “não retirou objeto”, circunstância que não afasta a constituição da mora.

De todo modo, a controvérsia relativa à regularidade da constituição da mora não constitui objeto do presente recurso.

O cerne das razões recursais são as
tratativas extrajudiciais
e a
alegação de comportamento contraditório
do Banco apelado.

O
apelante sustenta que apelado violou a boa-fé objetiva e incorreu em comportamento contraditório ao apresentar propostas de quitação com desconto e, posteriormente, exigir o pagamento integral da dívida.

Contudo, a alegação não é suficiente para afastar a mora ou impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

Embora o princípio da boa-fé objetiva vede condutas contraditórias capazes de frustrar legítimas expectativas da contraparte, sua incidência pressupõe a existência de comportamento inequívoco e vinculante, apto a gerar confiança legítima quanto à manutenção de determinadas condições contratuais.

No caso, as mensagens juntadas aos autos demonstram apenas tratativas preliminares de negociação, sem
formalização de acordo definitivo
, emissão de boleto, assinatura de instrumento de renegociação ou concessão de prazo formal para pagamento.

A jurisprudência deste
e.
Tribunal é firme no sentido de que tratativas extrajudiciais não formalizadas não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária, tampouco configuram violação à boa-fé objetiva ou
venire
contra
factum

proprium
.

A propósito:
“
A mera existência de tratativas de negociação entre as partes não afasta a

mora quando não há comprovação de pagamento das parcelas vencidas.
”
(TJMT, AC
1012672-63.2025.8.11.0002,
Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
01/04/2026
).

“As tratativas realizadas não culminaram na assinatura de qualquer termo ou no envio de boleto para pagamento. Ausência de comprovação de aceite formal ou pagamento inicial pela
devedora.”
(TJMT, AC
1096752-37.2025.8.11.0041,
Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
25/02/2026
).

Igualmente nesse sentido
esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento:

“
1. A comprovação da mora em

contrato garantido por alienação fiduciária autoriza a busca e

apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.
2
.

Tratativas extrajudiciais não formalizadas e sem adimplemento não

afastam a mora nem impedem a procedência da ação de busca e

apreensão.
”
(TJMT, AC
1000604-52.2023.8.11.0099,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
28/04/2026
).

Impende consignar que
entendimento diverso acabaria por desestimular iniciativas de
autocomposição
pelas instituições financeiras, gerando insegurança jurídica incompatível com a política de incentivo às soluções consensuais e com a própria sistemática da alienação fiduciária.

Assim, conclui-se que as negociações realizadas entre as partes não ultrapassaram a fase de tratativas preliminares e não possuem eficácia para descaracterizar a mora regularmente constituída ou impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

No tocante à alegação de que o B
anco apelado promoveu a transferência e o anúncio de venda do veículo antes da sentença de mérito, o que configuraria
alienação irregular e ausência de prestação de contas
, também
não prospera.

Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, decorrido o prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar sem o pagamento integral da dívida, consolidam-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, independentemente de sentença judicial.

No caso, o veículo foi apreendido em 26/07/2024, e o apelante, embora citado, não quitou integralmente o débito no prazo legal, razão pela qual se operou a consolidação da propriedade em favor do credor.

Assim, a transferência do veículo junto ao DETRAN/SP em 20/08/2024 e sua posterior alienação configuram exercício regular de direito, conforme autorizado pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e pela jurisprudência do STJ (Tema 722).

A discussão acerca de eventual excedente obtido com a venda do veículo, após a quitação da dívida e das despesas legais, extrapola o objeto da presente ação de busca e apreensão e demanda apuração em ação autônoma própria, não sendo possível concluir, nos presentes autos, pela ocorrência de enriquecimento sem causa ou ato ilícito indenizável.

Dessa forma, a transferência e a alienação do bem ocorreram de forma regular, após a consolidação legal da propriedade fiduciária, inexistindo ilegalidade apta a afastar a pretensão do credor.

A pretensão de
prestação de contas
, embora compreensível diante da alegação de possível superávit entre o valor da venda do bem e o saldo devedor, não pode ser acolhida no âmbito da presente ação de busca e apreensão.

A ação fundada no Decreto-Lei n. 911/1969 possui rito especial e cognição limitada às questões relativas à constituição da mora, regularidade da apreensão e consolidação da propriedade fiduciária, não comportando discussão sobre apuração contábil ou eventual saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem.

Assim, o pedido de prestação de contas mostra-se incompatível com o rito especial da demanda, devendo ser formulado em ação autônoma própria, na qual poderão ser produzidas as provas necessárias à apuração do valor obtido com a alienação e de eventual crédito em favor do devedor.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, já firmou entendimento nesse sentido
:
“
O pedido de prestação de contas não pode ser apreciado no bojo da ação de busca

e apreensão,

por incompatibilidade

com o rito especial

do Decreto-Lei

no 911/69.
”
(TJMT, AC
1009304-17.2023.8.11.0002,
Rel. Des.
Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2025
).

Desse modo, a pretensão não pode ser apreciada nos presentes autos, sem prejuízo de eventual discussão em via processual adequada.

Ademais, a pretensão do apelante de
pagamento de
indenização por perdas e danos materiais e morais
, sustentando que a conduta do banco

teria gerado prejuízos patrimoniais e
extrapatrimoniais indenizáveis, não
pode ser acolhida, por razões de ordem tanto processual quanto material.

O
pedido de indenização não foi formulado na contestação ou em reconvenção nos autos de origem, sendo, portanto, inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do
CPC
, que proíbe a formulação de novas questões em sede de apelação, salvo as de ordem pública.

Além do mais, c
o
nforme
demonstrado
acima
, a conduta do
Banco apelado –
constituição da mora, ajuizamento da ação de busca e apreensão, execução da liminar e alienação do bem após a consolidação legal da propriedade

–

foi
realizada no exercício regular de direito, sem configuração de ato ilícito.

Nesse contexto,
o pedido de indenização por perdas e danos materiais e morais não pode ser acolhido nesta sede recursal, seja por inovação recursal vedada, seja pela ausência de ato ilícito que fundamente a responsabilidade civil do apelado.

Em síntese, a
s tratativas extrajudiciais não superaram a fa
se de negociações preliminares
e, portanto, não têm o condão de afastar a mora regularmente constituída, descaracterizar o comportamento do credor como exercício regular de direito ou ensejar responsabilidade civil indenizatória, sendo certo, ademais, que a pretensão de prestação de contas sobre a alienação do bem é incompatível com o rito especial da presente demanda, devendo ser deduzida, se for o caso, em ação autônoma própria.

Em situação análoga, segue precedente do TJMT:

“
III.
Razões de decidir

3. A mora restou validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo
desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

4. As tratativas de renegociação posteriores ao ajuizamento da ação, desacompanhadas de formalização e adimplemento, não possuem eficácia jurídica para suspender a exigibilidade da dívida nem para descaracterizar a mora.

5. A proposta apresentada pelo credor, condicionada à aprovação interna, não configura acordo perfeito, inexistindo direito adquirido da devedora à sua
implementação
.

6. Não se verifica violação ao princípio da boa-fé objetiva ou configuração de
venire
contra
factum

proprium
, pois a tentativa de composição extrajudicial constitui exercício legítimo e compatível com o direito de ação.

7.
A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, não sendo admitida a aplicação da teoria do adimplemento substancial nesse regime jurídico.”
(TJMT, AC
1028079-12.2025.8.11.0002,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
22/04/2026
).

Por tais considerações,
a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido principal e consolidou a propriedade e a posse do veículo nas mãos do credor fiduciário,
deve ser mantida.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11
o
, do
CPC
,
majoro
os honorários advo
catícios fixados na sentença para 15%
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026